Tribunal: STF
Processo: RE 1501244
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Justiça Federal – Seção Judiciária do Paraná, o qual declarou a incompetência da Justiça Federal para julgar pedido de responsabilidade securitária (apólice pública - ramo 66) por danos em imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação – SFH (Doc. 426). 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 433), forma rejeitados (Doc. 451).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 547), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL alega ter o acórdão recorrido violado o disposto no art. 109, I, da CF/88, pois “os Julgadores deixaram de aplicar a tese 1.1 do recente precedente representativo de controvérsia do STF - o RExt 827.996/PR, que tratou do tema relacionado ao interesse da CEF nas ações envolvendo o SFH. Isso porque, os DD. Juízes Federais integrantes da Turma Recursal entenderam que, tendo havido novação, a Caixa não seria parte legítima para figurar no polo passivo, e consequentemente ausente a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito” (Doc. 547, fl. 3).



    Sustenta que “em Embargos de Declaração, a Caixa ponderou que seu interesse na lide está fundamentado no fato de que a apólice securitária relativa ao mutuário original, REINALDO NASCIMENTO CHAVES, é do ramo público (66), conforme comprova o CADMUT com cobertura do FCVS anexado ao Evento 264, OUT 2. No Evento 32, CONTR 5, p. 1, consta matrícula que identifica REINALDO NASCIMENTO CHAVES como proprietário anterior. A Caixa pede vênia para ponderar que defende a tese de que se a apólice securitária era, na origem, do ramo público (66), existe o interesse desta empresa pública, independentemente de ter ou não havido migração posterior para o ramo 68” (Doc. 547, fl. 8).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reconhecer sua legitimidade ad causam, reformando a decisão, e determinando-se o prosseguimento do processo na Justiça Federal.



    Em seguida, os autos foram sobrestados na origem até julgamento do mérito do RE 827.996-RG, Tema 1011 da repercussão geral (Doc. 558).



    Após o julgamento do referido precedente paradigma pelo STF, em juízo negativo de adequação, a Turma Recursal manteve o acórdão recorrido (Doc. 592).



    Mantida a decisão recorrida, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos remetidos ao STF (Doc. 608).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 529, fls.2-4): 



     



    “Trata-se de pedido de responsabilidade securitária (apólice pública - ramo 66) por danos em imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação - SFH. 



    A ação foi originariamente ajuizada na Justiça Estadual, na Vara Cível da Comarca de Sarandi/PR, conforme documentos acostados no evento 32.



     O Juízo Estadual reconheceu a sua incompetência absoluta para processar e julgar esta ação diante do interesse da Caixa Econômica Federal - CEF nesta demanda (evento 32, PET38). 



    Reconhecida a competência da Justiça Federal pelo Juízo a quo, foi determinada a exclusão da seguradora Excelsior Seguros S/A do polo passivo (evento 211, DESPADEC1) e a sentença julgou improcedente o pedido inicial (evento 232, SENT1). 



    Em face dessa decisão, a parte autora recorreu alegando, preliminarmente, a ausência de interesse da Caixa Econômica Federal - CEF e a incompetência da Justiça Federal. No mérito, requereu, em síntese, a procedência do pedido inicial (evento 242, RecIno4). 



    Ao julgar o recurso da parte autora, esta Turma Recursal proferiu acórdão reconhecendo a incompetência da Justiça Federal ao fundamento de que o contrato em discussão não estaria atualmente vinculado ao ramo 66 (sem cobertura pelo FCVS), razão pela qual foi determinada a remessa dos autos à Justiça Estadual (evento 258, VOTO2). 



    Após a remessa à Justiça Estadual, houve decisão prolatada pela 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (evento 294, DEC6), que reconheceu a preclusão relativamente à exclusão da Excelsior Seguros S/A no polo passivo do feito determinada pela decisão proferida nesta Justiça Federal no evento 211, DESPADEC1, não havendo mais como reincluir a seguradora nesta demanda à falta de impugnação por parte da autora. Assim, foi determinada nova devolução dos autos a esta Justiça Federal para que, na hipótese de manutenção do entendimento de inexistência de interesse da CEF no feito, seja ele extinto por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, não havendo o que se falar em remessa à Justiça Comum.



     No evento 308, SENT1, o Juízo a quo proferiu nova sentença para julgar improcedente o pedido inicial, considerando que o autor não poderia pleitear, em nome próprio, indenização por danos materiais e morais baseada em contrato do qual não foi parte, e também que a extinção do contrato de mútuo acarreta a extinção da apólice de seguro. 



    Neste momento, recorre o autor alegando, novamente, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. Acaso superada a preliminar, requer o reconhecimento de sua legitimidade ativa e, no mérito, a procedência do pedido inicial. 



    É o relatório. 



    No evento 258, esta Turma Recursal prolatou acórdão analisando a questão da incompetência da Justiça Federal da seguinte forma: 



    […]



    Como se vê, a incompetência absoluta da Justiça Federal já restou devidamente reconhecida por esta Turma Recursal, não havendo motivos para que a questão seja novamente analisada. 



    Em que pese o respeito que merece a decisão proferida pela 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no evento 294, DEC6, não há que se falar em preclusão em relação à exclusão da Excelsior Seguros S/A do polo passivo desta ação no evento 211. 



    É que, no rito dos Juizados Especiais Federais, vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inexistindo o recurso de agravo de instrumento. Salvo nas decisões que deferem ou indeferem liminares, cabe à parte que se sentir prejudicada impugnar a decisão interlocutória por meio de recurso inominado a ser interposto após a prolação da sentença. 



    E foi exatamente o que fez a autora no evento 242 ao interpor recurso para que fosse reconhecida a incompetência da Justiça Federal. Ao analisar tal pedido, esta Turma Recursal verificou a ausência de interesse da CEF no feito e se declarou absolutamente incompetente para processar e julgar esta demanda, o que, por consequência lógica, acarretou a exclusão da CEF do polo passivo e a reinclusão da Excelsior Seguros S/A em seu lugar, tal como a ação fora originariamente ajuizada. Além disso, é de se considerar nula a decisão que excluiu a seguradora do polo passivo, uma vez que proferida por juiz absolutamente incompetente. O reconhecimento da incompetência da Justiça Federal implica automaticamente a nulidade de todos os atos decisórios praticados no processo até então. 



    Desse modo, o feito deve continuar tramitando na Justiça Comum Estadual, devendo a Excelsior Seguros S/A figurar novamente no polo passivo. 



    Registre-se ainda que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas, conforme a Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça. 



    Por fim, esclareço que não é o caso de suscitar conflito de competência, uma vez que, nos termos da Súmula nº 224 do Superior Tribunal de Justiça, excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito. 



    Em conclusão, deve ser reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Federal para a causa, declinando da competência para a Justiça Estadual, para a qual os autos deverão ser remetidos após a impressão das peças processuais.”



    Em juízo negativo de retratação ao Tema 1011 da repercussão geral, o Tribunal a quo confirmou a decisão acima, aduzindo o seguinte (Doc. 592, fls. 1-3):



    “O Gabinete de Admissibilidade assim se pronunciou ao encaminhar o feito a esta Turma para análise da apontada adequação: 



    […]



    A tal respeito, o acórdão desta Turma Recursal foi conduzido pelo voto a seguir transcrito sinteticamente, apenas no que interessa ao ponto:



    No evento 258, esta Turma Recursal prolatou acórdão analisando a questão da incompetência da Justiça Federal da seguinte forma: 



    Trata-se de pedido de responsabilidade securitária (apólice pública - ramo 66) por danos em imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação - SFH. 



    A sentença julgou improcedente o pedido inicial, tendo em vista que o contrato de financiamento habitacional foi celebrado entre a instituição financeira e terceiro, inexistindo legitimidade para pleitear o direito, e está liquidado, sendo extinto também o contrato de seguro, tendo em vista sua natureza acessória. 



    O autor requer reforma da decisão, sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse da CEF na lide. Aduz, ainda, a incompetência do juizado especial federal para apreciar o feito. Quanto ao mérito, argumenta pela inexistência de prescrição e pelo direito de receber o prêmio do seguro, uma vez que os danos ocorreram durante a vigência do contrato. 



    É o relatório. 



    Competência 



    Observo que o contrato discutido na demanda não está, atualmente, vinculado ao ramo 66. Isso porque, na consulta ao CADMUT extraído em 03/2013 (ev. 48, OUT8), o contrato celebrado pela autora consta como não coberto pelo FCVS. 



    O entendimento adotado por esta 1ª Turma Recursal é no sentido de que a CEF não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda em que não haja responsabilidade do FCVS. 



    Assim, por se tratar de norma de ordem pública, em face da ausência de cobertura da apólice de seguro habitacional pelos recursos públicos do FCVS, torna-se imperioso reconhecer a ausência de interesse da CEF e, consequentemente, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. 



    Saliente-se que a sentença está de acordo com a jurisprudência do TRF4 sobre o tema, in verbis: 



    […]



    Oportuna também, a transcrição da Súmula nº 121 do TRF da 4ª Região: 



    "É competente a Justiça Federal nos feitos em que se discute cobertura securitária, no âmbito do sistema Financeiro da Habitação (SFH), quando se tratar de apólice pública (ramo 66), vinculada ao FCVS, considerando o advento da Lei 13.000/2014, que assegurou a intervenção da CEF como representante judicial do FCVS." 



    Dessa forma, uma vez reconhecida a incompetência para julgamento do presente feito, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado cumprimento ao acórdão desta Turma, remetendo-se os autos, por meio físico, ao cartório distribuidor competente da Justiça Estadual. 



    Como se vê, a incompetência absoluta da Justiça Federal já restou devidamente reconhecida por esta Turma Recursal, não havendo motivos para que a questão seja novamente analisada. 



    Como se vê, não houve alteração da tese firmada pelo STF no Tema 1.011 desde quando aplicada no julgamento do recurso inominado por esta Turma Recursal. 



    Logo, o acórdão não destoa do que decidiu o Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o acórdão recorrido acolheu a preliminar de incompetência da Justiça Federal, anulou todos os atos decisórios realizados naquele juízo e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual, ao argumento de que o contrato de financiamento firmado pelos mutuários não está acobertado pelo FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais).



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.01.2014. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 827.825-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). SALDO DEVEDOR RESIDUAL. ESPONSABILIDADE. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). SÚMULAS 279 E 454/STF. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inexistir matéria constitucional a ser dirimida em controvérsia que envolve a responsabilidade pelo pagamento de saldo devedor residual, decorrente de contrato firmado no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), sem previsão de cobertura pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Hipótese que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 814.381-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/11/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário.



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária.



    3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE 956.649-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/11/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente